Tribunal: TJDFT
Processo: 0716891-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA PARTE. VIA SISTEMA. PARCEIRA ELETRÔNICA CADASTRADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA EXTINTIVA POR ABANDONO DO PROCESSO. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA
1. A intimação via sistema feita à instituição financeira parceira, nos termos da Portaria GC n. 160/2017 deste Tribunal e da Lei n. 11.419/06, considera-se pessoal.
2. A omissão da parte que impede o prosseguimento do processo por mais de 30 dias, que se repete mesmo após nova intimação pessoal, legitima a extinção do feito por abandono do processo, nos termos do art. 485, inciso III e § 1o, do CPC.
3. Apelação conhecida e não provida.